Tribunal: TJES
Processo: 5000286-42.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000286-42.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO FRANCISCO MACHADO
RECORRIDO: JOAO ERNESTO GRILLO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000286-42.2021.8.08.0038

RECORRENTE: JOÃO ERNESTO GRILLO

RECORRIDO: JOAO FRANCISCO MACHADO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CHEQUE. LIVRE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOAO FRANCISCO MACHADO
em face de
JOÃO ERNESTO GRILLO,
aduzindo o requerente que é credor do requerido da importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), correspondente ao cheque emitido pela Drogaria Grillo (da qual o requerido é sócio), de nº AA-000500, Banco Itaú, datado de 22/03/2016. Busca, assim, o recebimento da referida importância.

Em contestação (ID 9257634), o requerido sustenta que a relação é existente apenas entre a Drogaria Grillo e o autor, sendo que a cártula ainda apresenta irregularidades que não a tornam idônea para cobrança.

A sentença (ID 9257642) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Com base no que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o requerido a efetuar o pagamento do valor de R$ 25.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária pelos índices do TJ/ES e juros moratórios desde a apresentação do cheque na instituição bancária. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9257650), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito em si, informa também que inexistiu qualquer relação contratual entre as partes.

O autor não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, conforme bem salientado pelo magistrado de piso, motivo pelo qual será analisada no corpo deste voto.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. A celeuma gira em torno do cheque emitido em 22/03/2016, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), anexado ao ID 9257573.

Pois bem. O mesmo foi emitido pela PJ Drogaria Grillo Ltda, CNPJ nº 35.954.304/0001-72, contudo, conforme informado pelo autor e em consulta ao site h
ttps://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
observo que a empresa já está baixada desde 05/12/2017, sendo o requerido sócio proprietário (ID 9257574).

Ao ser apresentado o referido cheque foi devolvido pelo motivo 21, ou seja, “contra-ordem (ou revogação) ou oposição (ou sustação) ao pagamento pelo emitente ou pelo portador”. Foi realizado o protesto do mesmo junto ao Tabelionato de Notas de Teixeira de Freitas (ID 9257573), bem como informado na nota de ID 9257573 - Pág. 3 que o pagamento seria referente a peças de granito do cliente Anderson Moreschi, já falecido, que utilizou o referido cheque de terceiros para pagamento.

O cheque é título de crédito autônomo, literal e abstrato, que goza de livre circulação. Assim, não havendo qualquer fato impeditivo realmente demonstrado pelo recorrente, a teor do art. 373, II do CPC, é direito do autor o recebimento do valor que nele consta, conforme determinado em sentença, ainda que o recorrente alegue que inexistiu qualquer relação comercial entre as partes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais)
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)